Tribunal: STF
Processo: Rcl 67926
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESAS - QUE NÃO PARTICIPARAM DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA COM FUNDAMENTO NA COMPOSIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA INCOMPATIBILIDADE DO ART. 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em sede de execução, manteve a responsabilidade, por débitos trabalhistas, de empresa não participante da fase de conhecimento, em virtude da formação de grupo econômico.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a Súmula Vinculante 10 a manutenção, pela Justiça do Trabalho, de responsabilidade, por débitos trabalhistas, de empresa não participante da fase de conhecimento, sob a justificativa de integrar grupo econômico.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: a) não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, posto que tal atividade emerge do próprio exercício da jurisdição; e b) para caracterizar violação a tal cláusula, é preciso que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República.



    4. In casu, da decisão reclamada não se verifica qualquer esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC/2015.



    5. A discussão sobre a responsabilização de empresa integrante do mesmo grupo econômico na fase de execução diz respeito ao Tema 1232 de Repercussão Geral, que nem mesmo foi abordado analiticamente pelo agravante seja quando da inicial ou do agravo.



    6. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. Impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.